Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO RECURSAL DA SEGUNDA FAIXA DE ESCALONAMENTO DO ART. 85, §3o, II, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com o objetivo de sanar omissão quanto à fundamentação da sentença que aplicou o percentual de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, pretendendo a correta aplicação da majoração recursal da segunda faixa de escalonamento prevista no art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, considerando que o valor da causa supera 200 salários mínimos e não ultrapassa 2.000 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão quanto à fundamentação da fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo (10%) e, sendo reconhecida a omissão, definir o modo de aplicação do percentual da sucumbência recursal conforme os critérios legais do art. 85, §§2o e 3o, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários devem ser fixados conforme as faixas de valor previstas no §3o do art. 85 do CPC, observando-se os critérios do §2o (grau de zelo, lugar da prestação, natureza da causa e trabalho exigido).
4. Superando o valor da causa 200 salários mínimos (segunda faixa), o percentual aplicável é de 8% a 10%, devendo ser fundamentada a opção no patamar máximo.
5. Na ausência de justificativa para a fixação no percentual mais elevado, aplica-se o mínimo de 8% (oito por cento), em conformidade com os critérios previstos no §2o do artigo 85 do CPC.
6. A majoração de honorários pela sucumbência recursal deve ocorrer uma única vez, limitada à faixa correspondente, com o acréscimo de 1% conforme o §11 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
1. Omissão na fundamentação da fixação dos honorários advocatícios deve ser sanada para adequar o percentual à faixa de escalonamento prevista no art. 85, §3o, do CPC.
2. Nas causas em que o valor ultrapassa 200 salários mínimos e não atinge 2.000 salários mínimos, aplica-se a segunda faixa (8% a 10%), fixando-se o percentual mínimo quando ausente justificativa para o máximo.
3. A majoração de honorários por sucumbência recursal incide uma única vez, restrita à faixa correspondente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o (II), §4o e §11.